Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-04.2024.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000164-04.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 038.509.371-35 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000164-04.2024.8.11.0008

Recurso Inominado n.o

1000164-04.2024.8.11.0008

Recorrente:

Simone Martins de Oliveira.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Denise-MT.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
NÃO FORNECIDA PELO SUS

–
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que, se devidamente preenchidos, justificam o fornecimento pelos Entes Públicos.
O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.o 106) fixou os requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000164-04.2024.8.11.0008

Recurso Inominado n.o

1000164-04.2024.8.11.0008

Recorrente:

Simone Martins de Oliveira.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Denise-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Simone Martins de Oliveira.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(
Id.

233773670
)
: julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os medicamentos solicitados não são integrantes da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Recurso Cível Inominado
(Id.
223773676
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões

(Id ́s.
233772706
e 235606195)
:
os entes públicos recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000164-04.2024.8.11.0008

Recurso Inominado n.o

1000164-04.2024.8.11.0008

Recorrente:

Simone Martins de Oliveira.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Denise-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Ação de Obrigação de fazer proposta por
Simone Martins de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Denise-MT, na qual pleiteia
o
fornecimento
dos medicamentos: 1) Ômega Mega DHA (Vitafor) – 2x ao dia; 2) Magnésio Malato 500mg (Meissen) – 2x ao dia; 3) Manipulado com 90 capsulas lipofílicas preparado em óleo de girassol contendo: Vitamina D3 (colecalciferol) – 40.000 UI, Vitamina A – 400 UI e Vitamina K2 MK7 – 90 mcg – 1x ao dia; 4) Manipulado com 180 capsulas vegetais sem glúten, conservantes e lactose contendo: Metiltetrahidrofolato 300mcg, Colina 120 mg, Manganês (quelato) 10mg, Biotina 15mcg, Vanádio complex 10 mcg, Riboflavina 10mg, Pantotenato de Calcio 20mg, Zinco quelato 20mg, Piridoxal-fosfato 5mg, Metilcobalamina 100mcg, Boro 1mg, Cromo (picolinato) 100mcg, Selenio complex 30mcg, Ferro quelado 20mg, Iodo 65mcg e QSP 1 (uma) dose – 2x ao dia, uso continuo;

Com efeito, a sentença julgou im
procedente o pedido autoral, uma vez que os medicamentos solicitados não são integrantes da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

De fato, evidencia-se dos autos que os documentos juntados pela autora recorrente não foram capazes de atestar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

Vale ressaltar o conteúdo do parecer técnico do NAT (Id.
233773235
), afirmando que os medicamentos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazm parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS. Ademais, não forma juntados pela parte autora exames que comprovem a patologia, além de não constar dos autos informações quanto ao tratamento utilizado para controle da doença.

Ainda, os itens solicitados são considerados suplementos alimentares: ômega 3; Magnésio malato; manipulado de polivitaminas e minerais.

Diante de tal quadro, destaca-se que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.o 106) fixou os requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a

incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Nesse sentido:

“DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
. Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

Portanto, a paciente recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por estas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 23/09/2024